Tribunal: STF
Processo: Pet 1592
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-25
Data de publicação: 1998-11-25

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios opostos a acórdão em
que se indeferiu medida cautelar destinada a emprestar efeito
suspensivo a recurso extraordinário.
Perda de seu objeto, em virtude do julgamento do
recurso, de que não conheceu o Tribunal.